Tribunal: TJMT
Processo: 1000917-31.2021.8.11.0051
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000917-31.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Posse, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGINA LUCIA LEQUE BEZERRA - CPF: 469.183.611-04 (APELANTE), EVANDRO NABI BEZERRA DE ALCANTARA - CPF: 734.684.101-82 (ADVOGADO), PAULO ROBSON PRATI - CPF: 014.035.991-57 (APELANTE), GABRIELA REGINA CAMILO GONCALVES - CPF: 039.926.091-97 (ADVOGADO), SANDRA NOVAES DOS SANTOS - CPF: 014.677.011-06 (APELADO), LUIZ ALFREDO PALMEIRA DA COSTA - CPF: 040.731.811-90 (ADVOGADO), PAULO ROBSON PRATI - CPF: 014.035.991-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA SOUZA SAIBERT PRATI - CPF: 007.620.721-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 469.333.950-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBSON PRATI - CPF: 014.035.991-57 (APELADO), GABRIELA REGINA CAMILO GONCALVES - CPF: 039.926.091-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE RESUME A IMPUTAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS À LUZ DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRELIMINAR DE NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE PREPARO – BENESSE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE SE LIMITA À CADA PROCESSO EM QUE PLEITEADA – VÍCIO SANÁVEL – DETERMINADO O RECOLHIMENTO AO FINAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA N° 303 DO STJ – EMBARGADA QUE DEU ENSEJO À CONSTRIÇÃO JUDICIAL INDEVIDA E À INSTAURAÇÃO DOS EMBARGOS AO PLEITEAR E OBTER DEFERIMENTO DA MEDIDA JUDICIAL CONSTRITIVA EM PROCESSO CONEXO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

"(...) a doutrina está consciente de que a sucumbência não é em si mesma um princípio, senão apenas um indicador do verdadeiro princípio, que é a causalidade (Chiovenda, Piero Pajardi, Yussef Cahali). Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito. Não se trata de atribuir ilicitude ao exercício da ação ou da defesa, que constituem superiores garantias constitucionais, mas somente de encarar objetivamente essas condutas como causadoras de despesas, pelas quais o causador deve responder (Liebman). A sucumbência é um excelente indicador dessa relação causal, mas nada mais que um indicador.”
(
in
‘Instituições de Direito Processual Civil’, vol. II, 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 648).

A Súmula n° 303 do STJ é clara ao dispor que
“em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
.

Diversamente do que aduz a recorrente embargada foi ela quem deu causa à instauração aos presentes embargos, isso porque a causa imediata e eficiente do ajuizamento dos embargos decorreu de constrição judicial decorrente de tutela de urgência deferida em favor e a pedido dela em processo conexo. Em outras palavras, se não tivesse pleiteado liminarmente a constrição judicial do imóvel em outro processo, os presentes embargos de terceiro sequer existiriam, o que denota clara sua atuação na circunstância que deu ensejo à presente demanda. Irrelevante, neste contexto, o fato não ter sido efetivada a alteração da titularidade do imóvel na matrícula registral, isso porque a escritura pública de compra e venda lavrada em 28/05/2020 goza da mesma ampla publicidade dos atos de registro público da matrícula do bem, além de que não é o não registro da escritura o motivo de ensejo da constrição judicial reconhecida como indevida.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000917-31.2021.8.11.0051

APELANTE: REGINA LUCIA LEQUE BEZERRA

APELADOS:
SANDRA NOVAES DOS SANTOS E PAULO ROBSON PRATI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposto por
REGINA LUCIA LEQUE BEZERRA
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde,
Dr. André Barbosa Guanaes Simões
,

que, nos autos dos Embargos de Terceiro n° 1000917-31.2021.8.11.0051, ajuizados pela embargante apelada
SANDRA NOVAES DOS SANTOS
, julgou procedente a ação
“para determinar a suspensão de qualquer ato de constrição referente ao imóvel matriculado sob o nº 14192 do RGI da Comarca de Campo Verde, determinada nos autos da ação de dissolução nº 1000968-76.2020.8.11.0051, confirmando a liminar deferida”
, determinando
“a exclusão do referido imóvel na partilha discutida nos autos da ação de dissolução de união estável”
, bem como condenando a parte embargada apelante
“ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios do ilustre Procurador da Embargante e do Litisconsorte, desde logo arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC”
(sic).

Nas razões do apelo Id. 181892504, a apelante aduz, em síntese, que a sentença proferida deve ser reformada no que atine à condenação aos ônus sucumbencial, porque
“quem deu causa a constrição indevida foi a Apelada juntamente com o litisconsorte Paulo Robson Prati, pois não realizaram o registro no cartório de registro de imóveis dos referidos títulos na época”
(sic).

Pede que seja
“conhecido e provido o presente apelo para REFORMAR a r. sentença combatida com o fim de conceder em favor da Apelante pelo PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE que opera em favor da parte apelante, logo, deve a embargante/apelada arcar com a verba sucumbencial em favor da apelante, porquanto foi ela quem deu causa ao ajuizamento do Embargos de Terceiros, tendo em vista que não providenciou a transferência do imóvel para seu nome”
(sic).

Intimados, os apelados PAULO ROBSON PRATI e SANDRA NOVAES DOS SANTOS apresentaram contrarrazões, respectivamente, nas peças Ids. 181892508 e 181892511, aduzindo, em suma, a correção da sentença recorrida, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos, desprovendo-se o apelo interposto pela parte embargada.

Certidão no Id. 182353162 atestando que a recorrente
“alega ser beneficiária da justiça gratuita, mas não consta nestes autos deferimento do pedido pelo juízo "a quo" e não foi efetuado pagamento deste recurso”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelo em que parte apelante embargada sustenta incorreção na sentença recorrida no que atine à condenação nos ônus sucumbenciais, aduzindo que “
quem deu causa a constrição indevida foi a Apelada juntamente com o litisconsorte Paulo Robson Prati, pois não realizaram o registro no cartório de registro de imóveis dos referidos títulos na época”
(sic).

Pede que seja
“conhecido e provido o presente apelo para REFORMAR a r. sentença combatida com o fim de conceder em favor da Apelante pelo PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE que opera em favor da parte apelante, logo, deve a embargante/apelada arcar com a verba sucumbencial em favor da apelante, porquanto foi ela quem deu causa ao ajuizamento do Embargos de Terceiros, tendo em vista que não providenciou a transferência do imóvel para seu nome”
(sic).

A fim de ilustrar a controvérsia, colaciono o teor da sentença recorrida:

“
Sentença.

Vistos etc.

Sandra Novaes dos Santos, devidamente qualificada, opôs os presentes embargos de terceiro em face de Regina Lúcia Leque Bezerra, pessoa física igualmente qualificada, visando à suspensão de qualquer medida constritiva proferida na ação de reconhecimento e dissolução de união estável nº 1000968-76.2020.8.11.0051, em relação ao imóvel da Rua Aroeira nº 528-B, Casa nº 02, Lote 17, Quadra 07, Bairro Recanto do Bosque I, Campo Verde – MT, matrícula nº 14192, do RGI da Comarca de Campo Verde - MT.

Segundo a inicial, a Embargante adquiriu o referido imóvel junto ao terceiro Paulo Robson Prati ainda na data de 10 de março de 2020, o qual teria adquirido, por meio de escritura pública de compra venda, de 14 de fevereiro de 2020, do senhor Adão da Silva Rodrigues.

Consta ainda dos autos, que a Embargante firmou, junto à Caixa Econômica Federal, contrato de venda e compra de imóvel, mútuo e alienação fiduciária em garantia, no qual o imóvel objeto da ação é dado em garantia fiduciária pela Embargante, junto a instituição financeira.

Recebida a inicial, deferiu-se o pedido antecipatório e determinou-se a integralização da ação, com inclusão do litisconsorte Paulo Robson Prati.

A Embargada Regina Lúcia Leque Bezerra compareceu aos autos para informar a interposição de recurso de agravo de instrumento com suposto efeito suspensivo.

O Litisconsorte Paulo Robson Prati apresentou contestação, na qual defendeu a idoneidade da aquisição do imóvel, em momento anterior à propositura da ação de dissolução.

Devidamente citada em 07 de julho de 2021, a Requerida Regina deixou de contestar a inicial.

Mais uma vez aos autos, a Embargante impugnou a contestação do litisconsorte. No mesmo ato, pleiteou pela certificação da ausência de contestação pela Embargada a decretação de sua revelia.

É o relato do necessário. Fundamento.

– Do Julgamento Antecipado da Lide:

O deslinde da demanda não depende de instrução probatória e, assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide, conforme dispõe o art. 355 do Código de Processo Civil.

Além do mais, com a desídia da Embargada, tem-se configurada sua revelia, aplicando-se, neste caso, o disposto no art. 355, II, do Código de Processo Civil.

Dessa feita, plenamente cabível o julgamento antecipado da lide.

– Do Mérito:

Conforme se infere da inicial, a Embargante teria adquirido o imóvel da Rua Aroeira nº 528-B, Casa nº 02, Lote 17, Quadra 07, Bairro Recanto do Bosque I, Campo Verde – MT, matrícula nº 14192, do RGI da Comarca de Campo Verde – MT, junto ao litisconsorte Paulo Robson Prati, ainda na data de 10 de março de 2020.

No entanto, por meio de decisão judicial exarada nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável nº 1000968-76.2020.8.11.0051, o referido imóvel foi alvo de constrição judicial, uma vez que comporia patrimônio do casal a ser partilhado.

Dito isso, passa-se à análise do mérito.

Conforme se observa da leitura dos autos, a ação de dissolução de união estável foi distribuída em 13 de abril de 2020, ou seja, em data posterior à realização da venda do imóvel entre o senhor Adão e o Litisconsórcio Paulo Robson Prati, esta formalizada em 14 de fevereiro de 2020.

Ainda em relação à formalização da compra e venda entre o senhor Adão e Paulo Robson Prati, verifica-se que foi realizada ainda antes da própria separação de fato do casal, que, de acordo com alegação inicial da ação de dissolução, teria ocorrido em 19 de fevereiro de 2020.

Tais fatos, confirmam que, quando da formalização da venda do imóvel pelo senhor Adão para o Litisconsorte Paulo, o casal ainda mantinham sua união, o que impede o reconhecimento de que a venda teria sido feita para ocultação de patrimônio da partilha.

Além disso, confirma-se a boa fé do adquirente do imóvel, vez que, na matrícula do imóvel não havia qualquer averbação quanto a existência de ação de dissolução de união estável ou qualquer outra situação que demonstrasse a litigiosidade do imóvel.

Ressalta-se, ainda, que na matrícula do imóvel apenas o senhor Adão constava como proprietário do imóvel, sem qualquer menção à Embargada.

Portanto, não há qualquer razão para se afastar a boa fé da adquirente do imóvel, conforme nos demonstram os seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA C.C. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. 1. ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS DURANTE A CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. ANUÊNCIA DO OUTRO CONVIVENTE. OBSERVÂNCIA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 1.647, I, E 1.725 DO CÓDIGO CIVIL. 2. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO SEM A AUTORIZAÇÃO DE UM DOS COMPANHEIROS. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DO TERCEIRO DE BOA-FÉ EM RAZÃO DA INFORMALIDADE INERENTE AO INSTITUTO DA UNIÃO ESTÁVEL. 3. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE CONVIVÊNCIA REGISTRADO EM CARTÓRIO, BEM COMO DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DOS ADQUIRENTES. MANUTENÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS QUE SE IMPÕE, ASSEGURANDO-SE, CONTUDO, À AUTORA O DIREITO DE PLEITEAR PERDAS E DANOS EM AÇÃO PRÓPRIA. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Revela-se indispensável a autorização de ambos os conviventes para alienação de bens imóveis adquiridos durante a constância da união estável, considerando o que preceitua o art. 5º da Lei n. 9.278/1996, que estabelece que os referidos bens pertencem a ambos, em condomínio e em partes iguais, bem como em razão da aplicação das regras do regime de comunhão parcial de bens, dentre as quais se insere a da outorga conjugal, a teor do que dispõem os arts. 1.647, I, e 1.725, ambos do Código Civil, garantindo-se, assim, a proteção do patrimônio da respectiva entidade familiar. 2. Não obstante a necessidade de outorga convivencial, diante das peculiaridades próprias do instituto da união estável, deve-se observar a necessidade de proteção do terceiro de boa-fé, porquanto, ao contrário do que ocorre no regime jurídico do casamento, em que se tem um ato formal (cartorário) e solene, o qual confere ampla publicidade acerca do estado civil dos contratantes, na união estável há preponderantemente uma informalidade no vínculo entre os conviventes, que não exige qualquer documento, caracterizando-se apenas pela convivência pública, contínua e duradoura. 3. Na hipótese dos autos, não havia registro imobiliário em que inscritos os imóveis objetos de alienação em relação à copropriedade ou à existência de união estável, tampouco qualquer prova de má-fé dos adquirentes dos bens, circunstância que impõe o reconhecimento da validade dos negócios jurídicos celebrados, a fim de proteger o terceiro de boa-fé, assegurando-se à autora/recorrente o direito de buscar as perdas e danos na ação de dissolução de união estável c.c partilha, a qual já foi, inclusive, ajuizada. 4. Recurso especial desprovido.
(STJ - REsp: 1592072 PR 2016/0071229-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/11/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Caso em que restou provado que, quando a embargante/apelada adquiriu por escritura pública de compra e venda terreno sobre o qual recai direito de meação da apelante, não existia qualquer restrição na matrícula do imóvel. Provada a boa-fé da terceira adquirente. Correto o julgamento de procedência dos embargos de terceiro. Pedido de imediato pagamento de indenização que deve ser deduzido em processo próprio. NEGARAM PROVIMENTO. (Apelação Cível Nº 70076403310, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 28/06/2018).
(TJ-RS - AC: 70076403310 RS, Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 28/06/2018, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2018)

Por tudo isso, a procedência dos presentes embargos é medida que se impõe.

Decido.

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO inteiramente procedentes os presentes embargos de terceiros opostos por Sandra Novaes dos Santos para determinar a suspensão de qualquer ato de constrição referente ao imóvel matriculado sob o nº 14192 do RGI da Comarca de Campo Verde, determinada nos autos da ação de dissolução nº 1000968-76.2020.8.11.0051, confirmando a liminar deferida.

Por consequência, DETERMINO a exclusão do referido imóvel na partilha discutida nos autos da ação de dissolução de união estável.

CONDENO a Embargado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios do ilustre Procurador da Embargante e do Litisconsorte, desde logo arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC.

Certificado o trânsito em julgado, JUNTE-SE cópia da presente sentença nos autos da ação de dissolução de união estável nº 1000968-76.2020.8.11.0051. Em seguida, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, eventual manifestação por parte de qualquer interessado. Em não havendo pedido de execução no prazo de 30 (trinta) dias, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 18 de julho de 2023.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

Primeiramente, observa-se que não foram recolhidas as custas do preparo recursal e que a parte embargada apelante alega que
“deixa de recolher as custas visto que é beneficiária da assistência judiciaria gratuita conforme Decisão Id. 32221678, do processo de referência 1000968-76.2020.8.11.0051”
(sic).

Com efeito, diversamente do que aduz a recorrente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça em um processo não se estende automaticamente a todos, inclusive conexos, em que ela figura como parte, sendo sua incumbência, portanto, demonstrar a hipossuficiência de forma hodierna e casuística em cada um dos processos em que figura como parte para fazer jus à benesse.

No caso do processo em análise, verifica-se que na contestação apresentada não foi pleiteada a gratuidade de justiça (Id. 181892484), não havendo também qualquer alusão à concessão da benesse na sentença recorrida.

Destarte, deve a parte embargada apelante arcar com as custas do preparo.

Não obstante, destaco que o recolhimento do preparo do recurso é vício sanável, de modo que poderá ser efetivado após análise do mérito da insurgência recursal, conforme será determinado ao final desta decisão.

Superada esta questão preliminar, infere-se que no mérito impõe-se o desprovimento do recurso interposto.

A questão é singela e circunscreve-se à condenação nos ônus sucumbenciais imposta à parte embargada, a qual, neste apelo, aduz que não deu causa aos embargos e, portanto, não deve responder pelos consectários do processo.

Sobre o princípio da causalidade, esclarece Cândido Rangel Dinamarco:

"(...) a doutrina está consciente de
que a sucumbência não é em si mesma um princípio, senão apenas um indicador do verdadeiro princípio, que é a causalidade (Chiovenda, Piero Pajardi, Yussef Cahali)
.
Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito.
Não se trata de atribuir ilicitude ao exercício da ação ou da defesa, que constituem superiores garantias constitucionais, mas somente de encarar objetivamente essas condutas como causadoras de despesas, pelas quais o causador deve responder (Liebman). A sucumbência é um excelente indicador dessa relação causal, mas nada mais que um indicador.”
(
in
‘Instituições de Direito Processual Civil’, vol. II, 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 648)

Neste contexto, a Súmula n° 303 do STJ é clara ao dispor que
“em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
.

No caso em análise, diversamente do que aduz a recorrente embargada foi ela quem deu causa à instauração aos presentes embargos, isso porque a causa imediata e eficiente do ajuizamento dos embargos decorreu de constrição judicial decorrente de tutela de urgência deferida em favor e a pedido dela em processo conexo.

Em outras palavras, se não tivesse pleiteado liminarmente a constrição judicial do imóvel em outro processo os presentes embargos de terceiro sequer existiriam, o que denota clara sua atuação na circunstância que deu ensejo à presente demanda.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
– SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – EMBARGADO QUE RECONHECE O DIREITO DO EMBARGANTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE
– SÚMULA Nº 303 DO C. STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – 1º APELO CONHECIDO E PROVIDO – 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao teor do que dispõe o princípio da
causalidade
, as despesas decorrentes dos
embargos
de
terceiro
julgados procedentes, devem ser suportadas pela parte que deu causa à sua instauração. Em
embargos
de
terceiro
, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Inteligência da Súmula nº 303 do c. STJ
.”
(N.U 0007221-04.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 28/11/2023)

De mais a mais, infere-se irrelevante, neste contexto, o fato não ter sido efetivada a alteração da titularidade do imóvel na matrícula registral, isso porque a escritura pública de compra e venda lavrada em 28/05/2020 goza da mesma ampla publicidade dos atos de registro público da matrícula do bem, além de que não é o não registro da escritura o motivo de ensejo da constrição judicial reconhecida como indevida.

Assim, conclui-se escorreita a imputação dos ônus sucumbenciais imposta na sentença recorrida, a qual é consentânea ao princípio da causalidade.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto,
mantenho inalterada a sentença objurgada
e
, diante do trabalho adicional nesta instância,
MAJORO
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

DETERMINO
que a parte recorrente recolha as custas processuais de preparo devidas no presente recurso conforme delineado no início do voto, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da publicação deste julgado, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023